Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709898-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE PEREIRA DA PAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cristiane Pereira da Paz Rodrigues contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que suspendeu o cumprimento de sentença individual derivado da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, condicionando o prosseguimento da execução e eventual levantamento de valores ao julgamento do agravo de instrumento no 0707279-53.2025.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão de ID 70335769. É o breve relatório. Dispõe o art. 933 do Código de Processo Civil que se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Compulsando os autos do agravo de instrumento no 0707279-53.2025.8.07.0000, verifica-se que o seu julgamento ocorreu em 13/06/2025, cujo v. acórdão no 2007791, negou provimento ao recurso. Eis o teor da ementa (ID 71536585 dos autos no 0707279-53.2025.8.07.0000): “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, que determinou o pagamento de diferenças remuneratórias oriundas da aplicação da Lei Distrital no 5.184/2013 e o reajuste na remuneração dos substituídos. 2. Na impugnação, o agravante pleiteou a suspensão do cumprimento em razão de prejudicialidade externa (ação rescisória) e alegou a inexigibilidade da obrigação em face da repercussão geral do Tema no 864/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões controvertidas: (i) Saber se a mera propositura de ação rescisória (com pedido liminar já indeferido) configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença. (ii) Verificar a aplicabilidade da tese firmada no Tema no 864/STF sobre inexigibilidade da obrigação reconhecida em decisão transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo concessão de tutela provisória, não configurando, por si só, causa de prejudicialidade externa. 5. A tese do Tema no 864/STF não invalida automaticamente decisões já transitadas em julgado, especialmente nos casos em que o direito reconhecido judicialmente apresenta fundamentos específicos, como o escalonamento remuneratório previsto em lei. 6. Conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, a Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de correção e juros de mora para débitos da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, conforme previsto também na Resolução no 303/2019 do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.” Com o julgamento do agravo de instrumento no 0707279-53.2025.8.07.0000 verifica-se, em tese, que o presente recurso perdeu o seu objeto, pois não mais existe a causa suspensiva questionada pela recorrente. Assim, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível perda do objeto versado no agravo de instrumento, constada por este Relator. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator